Tribunal: TCU
Processo: 039.682/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 36/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5977/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.682/2023-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Acacia Marques Evangelista Brito (XXX.133.881-XX); Adabile Marinho de Sousa (XXX.608.436-XX); Adam Cesar Rosa de Oliveira (XXX.490.356-XX); Adelicio Aparecido Gonçalves Melgaco (XXX.121.226-XX); Adelmir Daniel da Silva Junior (XXX.704.414-XX); Adenires Amorim Marinho (XXX.458.184-XX); Adriana Aparecida Henrique (XXX.764.798-XX); Adriana Dantas Lopes (XXX.778.305-XX); Adriana Ferreira London Mendes (XXX.330.651-XX); Adriana Serpa Brandao de Andrade Lima (XXX.801.004-XX); Adriane Santos Borba Tomin (XXX.024.779-XX); Adriano Erlon Fonseca (XXX.839.459-XX); Adriano Jackson Pessoa Mota (XXX.449.754-XX); Adriele Ribeiro dos Santos Lamim (XXX.318.858-XX); Adrielly Caroline Santos (XXX.656.795-XX); Adrielly Suianny Bezerra de Araújo (XXX.723.454-XX); Adrya Izabel Souza da Silva (XXX.732.942-XX); Airton Cesar Pereira de Sa Filho (XXX.167.153-XX); Alaisa Bezerra de Gouvea Alves (XXX.730.964-XX); Alana Dantas Freire (XXX.318.284-XX); Alana dos Santos Brito (XXX.267.015-XX); Aldany Cristiny Delazari Mendonca Dutra (XXX.559.417-XX); Aldrey Rose de Menezes Bino (XXX.374.346-XX); Alessandra Aparecida Martins Neves (XXX.645.331-XX); Alessandra Maria de Andrade (XXX.649.256-XX); Alessandra Paiz (XXX.573.250-XX); Alexandre Araújo Aguiar (XXX.400.763-XX); Alexandre Goes de Oliveira Cordeiro (XXX.185.317-XX); Alexsandra Gaspar de Sousa (XXX.941.503-XX); Aline Alves dos Santos Mascarenhas (XXX.809.867-XX); Aline Araldi Lazzeri (XXX.889.934-XX); Aline Kawana Gomes Nascimento (XXX.473.591-XX); Aline Pinheiro Custodio (XXX.270.911-XX); Aline Pinheiro da Silva (XXX.922.371-XX); Aline Ribeiro Galho Coutinho (XXX.457.270-XX); Aline de Melo Conceicao (XXX.425.535-XX); Alisson Camilo de Lucena (XXX.210.981-XX); Allan Carvalho de Almeida Anacleto (XXX.415.640-XX); Allyne Fernanda de Paula (XXX.971.081-XX); Alu Gouveia Neves (XXX.772.055-XX); Alvaro de Paula Cavalcante (XXX.686.843-XX); Amanda Assuncao Sudario (XXX.183.596-XX); Amanda Moreira Pimentel (XXX.581.141-XX); Amanda Pestana Braga (XXX.800.188-XX); Amanda Sica Tortelli (XXX.443.500-XX); Amanda Soares Mantovani (XXX.689.341-XX); Amaro Bezerra de Lima Filho (XXX.638.234-XX); Amaro Tobias Vasconcelos do Nascimento (XXX.607.634-XX); Ana Amelia Silva Cutrim (XXX.290.843-XX); Ana Carine Jesus Azevedo dos Santos (XXX.236.567-XX); Ana Carolina Ferrante Peyon (XXX.025.827-XX); Ana Caroline Blanco Carreiro (XXX.219.481-XX); Ana Caroline Diniz Talina (XXX.385.127-XX); Ana Cecilia Cavalheiro Costa Farinha (XXX.368.850-XX); Ana Clara Menezes Rego (XXX.088.543-XX); Ana Clara da Silva Nascimento (XXX.265.444-XX); Ana Clara de Almeida Freire (XXX.723.266-XX); Ana Cristina Ferreira e Souza (XXX.360.420-XX); Ana Emilia Ferreira do Rosario Freitas (XXX.957.284-XX); Ana Emilia Guardieiro (XXX.430.946-XX); Ana Flavia de Paula Guerra Campedelli (XXX.322.901-XX); Ana Flavia de Souza Sodre (XXX.115.045-XX); Ana Henrique Rocha (XXX.532.551-XX); Ana Juciara Torres Felix (XXX.085.804-XX); Ana Julia Santos Oliveira (XXX.426.245-XX); Ana Laura Vieira Mello da Silva (XXX.964.107-XX); Ana Luiza Tripodi de Faria Lopes (XXX.163.415-XX); Ana Maria Cardoso de Macedo Magalhaes (XXX.685.846-XX); Ana Paula Amorim da Silva Lira (XXX.637.834-XX); Ana Paula Luisi (XXX.908.450-XX); Anaildes Luiza de Andrade (XXX.214.529-XX); Analine da Ressurreicao Santos Cantanhede da Conceicao (XXX.526.123-XX); Anderson Taborda Ribas (XXX.882.589-XX); Andre Luis Freitas de Souza (XXX.197.679-XX); Andre Rogerio Graca (XXX.451.058-XX); Andril Kauan Gelbke Voitexem (XXX.523.689-XX); Andrynne Rocha Davidis (XXX.089.331-XX); Angela Beatriz Coelho Santos (XXX.628.363-XX); Angelo Manoel Grande Carstens (XXX.836.799-XX); Angelo Romao da Silva (XXX.636.174-XX); Anita Boico (XXX.015.309-XX); Anna Barbara Ribeiro de Lima (XXX.647.566-XX); Antônio Marcos Ferreira de Andrade (XXX.728.691-XX); Aparecida Maisa de Carvalho Gomes (XXX.462.013-XX); Ariane Sokolosk Foletto (XXX.063.010-XX); Arthur Mendes Fernandes (XXX.217.547-XX); Arthur Rocha de Lima (XXX.895.628-XX); Artur Soares Fernandes (XXX.563.546-XX); Aston Marques da Silva Junior (XXX.092.581-XX); Augusto Cesar Machado Lima (XXX.208.864-XX); Augusto Cesar Machado Lima (XXX.208.864-XX); Augusto Rigao Gundel (XXX.485.460-XX); Aurea Maila Albuquerque (XXX.007.014-XX); Aurélio Correa de Lima Pereira (XXX.886.580-XX); Baltazar Marcio Aparecido Reis (XXX.509.186-XX); Beatriz Carvalho Cunha (XXX.105.091-XX); Beatriz Ferreira de Oliveira (XXX.682.017-XX); Beatriz Vitória de Souza Oliveira (XXX.365.964-XX); Bernardo Oliveira Pacheco (XXX.201.337-XX); Bernardo Pereira Pinto de Castro (XXX.086.547-XX); Bernardo de Martins Dutra Furtado Dias (XXX.391.330-XX); Bernardo de Oliveira Monteiro Marcal (XXX.925.587-XX); Brenda Stefany Soares Barbosa (XXX.879.706-XX); Breno Cadete Ferreira da Silva (XXX.557.754-XX); Breno Gabriel de Oliveira Santos (XXX.756.985-XX); Breno Moacir Farias de Albuquerque (XXX.498.774-XX); Breno Ribeiro Garcia (XXX.902.611-XX); Breno de Santana Cardoso Santos (XXX.052.665-XX); Brigida Tarciana Costa Viana (XXX.264.593-XX); Bruna Maria Zechel Soares (XXX.099.431-XX); Bruna de Aguiar Araújo (XXX.774.900-XX); Bruna de Sousa Cavalheiro (XXX.281.989-XX); Bruno Bechtlufftt da Fonseca (XXX.071.026-XX); Bruno Borges de Oliveira (XXX.185.596-XX); Bruno Carvalho do Nascimento (XXX.260.964-XX); Bruno Everton Diniz Panhan (XXX.603.517-XX); Bruno Ferreira Agra Soares (XXX.590.657-XX); Bruno Henrique Quarterolli Bastos de Lucena (XXX.870.417-XX); Bruno Krolow Pereira (XXX.828.700-XX); Bruno Marques Pereira (XXX.329.197-XX); Caio Maia Barbosa de Oliveira (XXX.695.711-XX); Caio Moreira dos Santos (XXX.680.397-XX); Calila Santos Silva (XXX.434.275-XX); Camila Eduarda de Carvalho (XXX.149.472-XX); Camila Lopes Costa (XXX.271.220-XX); Camila Moraes de Souza Camacho Pereira (XXX.946.847-XX); Camila Viana Coelho Nery (XXX.848.695-XX); Carine Clea da Silva Camargo (XXX.775.897-XX); Carla Gonçalves de Souza Santos (XXX.302.726-XX); Carla Lisaiany Batista Henrique (XXX.130.584-XX); Carla Regina Gonçalves da Silva (XXX.144.927-XX); Carla Vanessa Oliveira do Nascimento (XXX.471.065-XX); Carla dos Santos Vasconcelos (XXX.148.274-XX); Carlos Alberto de Carvalho Ribeiro (XXX.807.269-XX); Carlos Antônio Albuquerque Pelizer (XXX.586.706-XX); Carlos Antônio Florencio de Barros (XXX.850.674-XX); Carlos Eduardo Lopes Freire (XXX.132.531-XX); Carlos Eduardo da Silva (XXX.195.884-XX); Carlos Henrique Almeida Barbosa (XXX.429.596-XX); Carolina Maia Lima (XXX.899.562-XX); Caroline Perenzim Candido (XXX.112.486-XX); Caroline da Rocha Hofstatter (XXX.015.100-XX); Cassiane de Oliveira Teixeira (XXX.785.617-XX); Catia Aparecida Cordeiro (XXX.843.152-XX); Caua Rodrigues Barbosa (XXX.994.317-XX); Celia Aparecida Ribeiro Lemes (XXX.908.669-XX); Celina Ferreira da Silva (XXX.439.957-XX); Christian Leandro Souza Santos (XXX.850.067-XX); Christian Nata Duarte Simoes de Melo (XXX.002.304-XX); Christiane Rodrigues da Silva (XXX.420.892-XX); Cidenis Cavalcante Padilha (XXX.171.334-XX); Cindy Valim de Souza (XXX.028.007-XX); Cinthia Maria Alvarino (XXX.926.949-XX); Ciro Augusto de Souza (XXX.773.704-XX); Clara Campos de Alencar (XXX.978.997-XX); Cláudia Cristina Rodrigues da Cunha (XXX.730.746-XX); Cláudia Fernanda Magalhaes (XXX.461.351-XX); Cláudia da Silva Dias (XXX.786.270-XX); Claudineia da Silva Braga (XXX.321.866-XX); Clayton de Souza Cruz (XXX.771.845-XX); Cleidson Romes Santana (XXX.695.616-XX); Creusa de Araújo Santos Ribeiro (XXX.304.353-XX); Cristina Cortes de Oliveira (XXX.661.905-XX); Dacylla Sampaio Costa (XXX.519.203-XX); Daiane Mendonca de Lima (XXX.134.185-XX); Dalet Santana Araújo Sarmento de Miranda (XXX.897.885-XX); Dalise Assad (XXX.248.861-XX); Dalva Maria da Cruz (XXX.890.589-XX); Daniel Guilherme Vieira Costa (XXX.455.181-XX); Daniel Medeiros Araújo (XXX.317.506-XX); Daniel Pereira da Silva (XXX.825.151-XX); Daniel Torres da Silva (XXX.228.367-XX); Daniel Victor Bezerra dos Santos (XXX.165.997-XX); Daniel de Oliveira Costa (XXX.112.686-XX); Daniela Faria Lima (XXX.171.271-XX); Daniela Kerolt Fach da Rocha (XXX.658.200-XX); Daniela Paulino Damasceno Silva (XXX.285.464-XX); Daniela Tanaka Vieira Marques (XXX.278.726-XX); Daniela de Sousa Costa (XXX.811.473-XX); Daniele Neto de Moura da Silva Vilela (XXX.194.676-XX); Daniele de Moura da Costa Santos (XXX.173.907-XX); Daniely Martins Rodrigues (XXX.708.285-XX); Danilo dos Anjos Gomes (XXX.992.797-XX); Davi Bezerra de Menezes Guedes (XXX.123.354-XX); Davi Nunes Barcelos (XXX.908.457-XX); Davi Vieira da Silva (XXX.732.007-XX); David Ericeira de Lacerda (XXX.153.513-XX); David Willian Peixoto da Silva (XXX.188.197-XX); Dayane Souza da Vitória (XXX.248.977-XX); Dayanne Karina de Andrade Alves (XXX.351.296-XX); Daysiane Gonçalves Lisboa (XXX.716.912-XX); Debora Carpintar S de Souza (XXX.516.506-XX); Debora Oliveira Coneglian (XXX.645.028-XX); Denise Freitas Resende (XXX.733.785-XX); Denise Vieira Santos (XXX.020.791-XX); Dermival Caldeira da Silva Junior (XXX.605.481-XX); Deyvid Almeida Nunes (XXX.768.648-XX); Dhione Oliveira Santana (XXX.891.325-XX); Diego Binder Silva (XXX.249.777-XX); Diego Cassillo (XXX.695.328-XX); Diego Paz Moreira (XXX.983.021-XX); Diego Raphael Silva de Oliveira Veras (XXX.428.723-XX); Diego Rodrigues da Silva (XXX.664.049-XX); Diego do Nascimento Silva (XXX.488.203-XX); Edilene Carvalho de Lima Vieira (XXX.317.831-XX); Edilene Ramos dos Santos (XXX.437.545-XX); Edineia Nascimento de Magalhaes de Oliveira (XXX.252.659-XX); Edlane Alcantara Fernandes de Lavor (XXX.650.503-XX); Edmarques Freire Xavier (XXX.070.444-XX); Edmea Monico Salgado (XXX.183.957-XX); Ednete Matos Marinheiro (XXX.183.633-XX); Eduarda Gambini Beraldo (XXX.440.059-XX); Eduardo Antônio Coutinho de Araújo Chaves Filho (XXX.673.183-XX); Eduardo Augusto da Silva (XXX.895.187-XX); Eduardo Carboni da Silva (XXX.749.949-XX); Eduardo Henrique Buchara de Lima (XXX.831.644-XX); Eduardo Henrique Stier Vieira da Silva (XXX.223.969-XX); Eliana Alves Ferreira (XXX.784.796-XX); Eliana dos Santos Carvalho de Santana (XXX.566.455-XX); Eliel de Oliveira Menegatte (XXX.507.807-XX); Eliete Marques Sena (XXX.633.321-XX); Elilde Xavier de Lima (XXX.027.684-XX); Elisa de Castro Figueiredo (XXX.309.787-XX); Elisangela Correa da Silva (XXX.502.461-XX); Ellen Marques Freitas Abud (XXX.698.981-XX); Ellen Martins Moreira (XXX.323.807-XX); Ellison Freitas Barbosa (XXX.784.354-XX); Elon Almeida Silva (XXX.044.012-XX); Emanoel de Oliveira Monteiro (XXX.832.311-XX); Emersom Silva Ribeiro (XXX.247.593-XX); Emerson José de Almeida Silva (XXX.257.458-XX); Emerson de Sousa Portela (XXX.079.553-XX); Emily Ferreira de Araújo Lima (XXX.947.494-XX); Enio Veras de Oliveira (XXX.806.745-XX); Enzo Elvis Gonçalves dos Santos (XXX.010.675-XX); Eric Silva Ferreira (XXX.009.508-XX); Erica Cristina Soares e Silva (XXX.218.693-XX); Erika de Matos Nunes (XXX.354.864-XX); Estela Oliveira Rodrigues de Carvalho (XXX.911.491-XX); Evelyn Alves da Silva (XXX.845.625-XX); Fabiane Andrade Cunha (XXX.193.075-XX); Fabiane Ribeiro Ramos (XXX.714.576-XX); Fabio Luiz Pantaleao Abdalla (XXX.195.746-XX); Fabio Ramalho Tavares Marinho (XXX.321.304-XX); Felipe Alencar Guerra (XXX.385.461-XX); Felipe Borges Lorenzon (XXX.207.500-XX); Felipe Saade Gardinalli (XXX.788.978-XX); Felipe Viana Custodio (XXX.289.637-XX); Felipe de Lara Zeni Ribeiro (XXX.804.089-XX); Fernanda Brazil do Nascimento (XXX.785.191-XX); Fernanda Daniela Chaves Rocha (XXX.848.694-XX); Fernanda Karoline Schamne (XXX.606.849-XX); Fernanda Nascimento Nunes Alves de Souza (XXX.360.167-XX); Fernanda Nogueira da Silva Mello (XXX.822.878-XX); Fernanda Oliveira Ferreira (XXX.377.325-XX); Fernanda Silva Zanco (XXX.019.601-XX); Fernanda Targon (XXX.097.738-XX); Fernanda da Silva Vasconcelos (XXX.908.138-XX); Fernanda de Sousa da Silva (XXX.026.428-XX); Fernanda de Souza Lucas (XXX.803.971-XX); Fernando Bezerra Azevedo (XXX.486.494-XX); Fernando de Andrade Oliveira (XXX.233.417-XX); Flavia Ximenes Vasconcelos (XXX.892.893-XX); Flavieny Leticia Barbosa dos Santos (XXX.372.817-XX); Flavio Matheus da Silva Rodrigues Matos (XXX.355.024-XX); Flavio Willamis Ferreira Melo Junior (XXX.730.463-XX); Francieli Matos da Silva (XXX.097.529-XX); Francieny Cristine Martins Ladeira (XXX.542.457-XX); Francine Vieira Gomes (XXX.989.480-XX); Francisco Anderson da Anunciacao Lopes (XXX.328.033-XX); Francisco Aparecido Franco (XXX.041.796-XX); Francisco Farias Monteiro Junior (XXX.956.533-XX); Francisco Gomes de Souza (XXX.556.923-XX); Francisco Lucas Rufino Santos Passos (XXX.728.773-XX); Francisco Robson do Nascimento Vieira (XXX.726.293-XX); Francisco de Assis Andrade Oliveira (XXX.362.213-XX); Francisco de Assis Araújo da Silva (XXX.131.173-XX); Franklin Washington Pereira Agapito (XXX.737.977-XX); Frederich Marcks Abreu de Goes (XXX.347.094-XX); Frederico Resende Azevedo Parreira (XXX.209.931-XX); Gabriel Avila Rangel (XXX.445.810-XX); Gabriel Barbosa de Menezes (XXX.118.337-XX); Gabriel Felippe Schlobach de Araújo (XXX.429.497-XX); Gabriel Ferreira Borges (XXX.256.081-XX); Gabriel Franca de Camargo (XXX.939.871-XX); Gabriel Gonçalves da Silva Ramos (XXX.279.397-XX); Gabriel Guedes de Brito Silva (XXX.738.067-XX); Gabriel Nascimento de Carvalho (XXX.520.067-XX); Gabriel Palavro Padilha (XXX.672.240-XX); Gabriel Pinheiro Ribeiro (XXX.453.067-XX); Gabriel Rodrigues de Oliveira (XXX.536.837-XX); Gabriel Silva Cardoso (XXX.499.257-XX); Gabriel de Andrade Lemos (XXX.689.067-XX); Gabriel de Oliveira Alves Ribeiro (XXX.333.604-XX); Gabriel de Oliveira Cavalcante (XXX.747.853-XX); Gabriela Alves Mello (XXX.335.797-XX); Gabriela Reich (XXX.254.239-XX); Gabrielle Alves Pereira (XXX.127.207-XX); Gean Silva dos Santos (XXX.349.793-XX); Geane Galdino da Silva (XXX.819.935-XX); Gefferson Ferreira da Silva (XXX.231.094-XX); George Wesley Pereira de Melo (XXX.580.552-XX); Geovana Duarte Barbosa (XXX.451.054-XX); Geovanna Lourenco Bento (XXX.310.037-XX); Gessica Raquel Schutz Benites (XXX.728.301-XX); Geyson Nicolini (XXX.185.837-XX); Gil Vicente Correa Fulgencio (XXX.856.036-XX); Gilberto Junior Teixeira Alves (XXX.146.097-XX); Gilciomar Pereira Serra (XXX.101.652-XX); Gilnyanne da Silva Medeiros (XXX.732.943-XX); Gilvanise do Nascimento de Melo (XXX.110.924-XX); Giovanna Victória Cipriano dos Santos (XXX.688.426-XX); Giselle Mendes Andrade Dias (XXX.659.346-XX); Givanice Maria Machado (XXX.374.304-XX); Glauce de Fatima Miranda (XXX.702.404-XX); Glaucio Henriques Machado de Oliveira (XXX.125.207-XX); Gleice Kelly Santos Patrocinio (XXX.858.555-XX); Guido Belfort Parreiras Coutinho (XXX.469.827-XX); Guilherme Amaral da Silva (XXX.135.097-XX); Guilherme Amorim da Cunha (XXX.919.117-XX); Guilherme Arthur Santos Vieira (XXX.460.617-XX); Guilherme Hamilton Rainha de Melo (XXX.109.137-XX); Guilherme Henrique Aguiar (XXX.639.207-XX); Guilherme José Lopes Revoredo Araújo (XXX.194.374-XX); Guilherme José Schwarzt Sampaio (XXX.226.337-XX); Guilherme Lacerda de Souza (XXX.074.679-XX); Guilherme Leandro Sales (XXX.723.177-XX); Guilherme Machado Poncell (XXX.389.214-XX); Guilherme Saragoso Cardoso Sampaio (XXX.371.280-XX); Guilherme Stibe Fischer (XXX.899.871-XX); Guilherme Visconde Brasil (XXX.668.881-XX); Guiomar Suzart dos Santos (XXX.390.495-XX); Gustavo Cardozo de Queiroz Moreira (XXX.269.581-XX); Gustavo Eugênio do Nascimento (XXX.122.376-XX); Gustavo Henrique Nascimento (XXX.676.097-XX); Gustavo Lima Loureiro (XXX.286.147-XX); Gustavo Nascimento Alvares (XXX.827.598-XX); Gustavo Okamoto Hattori (XXX.340.738-XX); Gustavo Rosario dos Santos (XXX.685.585-XX); Guto de Souza Paulo (XXX.287.687-XX); Handerson Ruiz de Almada (XXX.622.683-XX); Heder Santos Farias (XXX.321.435-XX); Helenita de Santana Marques (XXX.273.505-XX); Hellen Caroline Vaz Soares dos Santos (XXX.420.568-XX); Heloine Andressa Vilhena de Sousa (XXX.507.962-XX); Henrique Malaquias Possebom (XXX.671.309-XX); Henrique Nogueira Mendes (XXX.081.538-XX); Heron Camelier de Souza Ribeiro (XXX.425.905-XX); Higor Lopes Macedo (XXX.360.957-XX); Hortencia Hellen da Silva Holanda (XXX.470.281-XX); Humerson Ferreira de Souza (XXX.791.891-XX); Ian Barros Guerra Lima (XXX.668.852-XX); Icaro Fioravante Germano Feitosa (XXX.200.084-XX); Igor Gonçalves Gaston (XXX.485.452-XX); Igor Matheus Oliveira da Silva (XXX.107.313-XX); Igor de Sousa Nunes de Matos (XXX.646.907-XX); Ileana Borsato Bini (XXX.840.089-XX); Illana Mary Silveira Carvalho (XXX.968.803-XX); Inara Kelly Medeiros (XXX.023.721-XX); Ingrid de Oliveira Jorge Coutinho (XXX.917.036-XX); Ipojucan Almeida Silva (XXX.485.268-XX); Isaac Pedro da Silva Leite (XXX.761.171-XX); Isabel Cristina da Silva (XXX.728.576-XX); Isabela Lima Nogueira (XXX.738.747-XX); Isabela Querido Lopes (XXX.560.608-XX); Isabella Rhayra de Fontes (XXX.669.454-XX); Isadora Correia Lopes (XXX.650.084-XX); Isli Henrique de Araújo (XXX.463.034-XX); Israel Drummond Faria de Carvalho (XXX.255.158-XX); Itajana de Oliveira Borges (XXX.692.901-XX); Itamara da Silva Santos (XXX.044.735-XX); Itana Amorim dos Anjos Filha (XXX.898.875-XX); Ivamara Almeida de Carvalho (XXX.048.153-XX); Ivo Alves de Campos Neto (XXX.963.945-XX); Izabella Barros dos Santos Cyrino (XXX.094.253-XX); Jaci da Silva (XXX.061.331-XX); Jackeline da Silva Lima (XXX.065.144-XX); Jackson Menezes Silva (XXX.313.104-XX); Jackson Nayro da Silva Craveiro (XXX.989.253-XX); Jacqueline Santos Rola (XXX.432.477-XX); Jader Pereira Almeida (XXX.010.305-XX); Jadson Patrick da Silva (XXX.901.799-XX); Jaime Dantas (XXX.302.711-XX); James Ross Barbosa Albuquerque (XXX.549.774-XX); Janaira Crestani Lunkes (XXX.266.440-XX); Jane Gleide Lima Santos de Andrade (XXX.486.378-XX); Jaqueline Souza de Carvalho (XXX.138.241-XX); Jefferson Martins Miranda (XXX.742.437-XX); Jefferson Nunes dos Santos Neves (XXX.728.321-XX); Jefferson Silva Henrique (XXX.144.084-XX); Jeniffer Fernandes Oliveira (XXX.236.257-XX); Jeova Henrique do Nascimento Barbosa (XXX.356.214-XX); Jessica Guedes Rana Rosa Vasques (XXX.134.678-XX); Jessica Magalhaes Teles de Almeida (XXX.811.635-XX); Jessica Mykaella Ferreira Feitosa (XXX.398.583-XX); Jessica Paniz Hartwig (XXX.892.670-XX); Jessica Pereira Rio (XXX.394.091-XX); Jessica Ribeiro dos Santos (XXX.014.481-XX); Jessika Alves de Sousa Costa (XXX.358.221-XX); Joan Vieira Loyola (XXX.975.797-XX); João Carlos Bandeira Affonso Neto (XXX.545.800-XX); João Carlos Borges (XXX.678.258-XX); João Inacio da Costa Neto (XXX.536.424-XX); João Marcos dos Santos do Sacramento (XXX.382.297-XX); João Paulo Limeira Pereira (XXX.067.542-XX); João Paulo Orlandi da Silva Rodrigues (XXX.975.708-XX); João Paulo da Luz Correia (XXX.588.875-XX); João Pedro Albino Viegas (XXX.812.757-XX); João Pedro Biazon Manetti (XXX.922.018-XX); João Pedro Cosme da Silva (XXX.270.557-XX); João Pedro Gomes dos Santos (XXX.745.926-XX); João Pedro Ramalho dos Santos (XXX.769.747-XX); João Pedro de Oliveira Encarnacao (XXX.178.327-XX); João Pedro de Oliveira Silveira (XXX.178.317-XX); João Rafael Rodrigues Lima (XXX.126.268-XX); João Victor Corte Real Faria Esteves (XXX.589.247-XX); João Vitor Jorge Fagundes (XXX.372.610-XX); João Vitor Modesto Pereira (XXX.672.137-XX); João Vitor dos Santos (XXX.446.988-XX); João Vitor dos Santos Silva (XXX.466.612-XX); João de Jesus Cantinho Junior (XXX.173.643-XX); Jocelia Korioluk Paes (XXX.363.779-XX); Jocelir Webber de Souza (XXX.712.509-XX); Joel Ribeiro de Souza (XXX.017.005-XX); Joelma da Silva Santos (XXX.688.244-XX); Joelson da Silva Rocha (XXX.729.244-XX); Joelson da Silva Rocha (XXX.729.244-XX); Jonatas Jotz Rheinheimer (XXX.584.380-XX); Jordam Amancio Cardoso (XXX.591.612-XX); José Antônio Barbosa (XXX.249.176-XX); José Antônio dos Santos Junior (XXX.637.744-XX); José Eduardo Paiva dos Santos (XXX.658.224-XX); José Estacio Lopes Neto (XXX.514.514-XX); José Eudes de Carvalho Neri (XXX.686.781-XX); José Luiz Vialle (XXX.505.619-XX); José Matias dos Santos Neto (XXX.847.904-XX); Josecleia Martins Gomes de Andrade (XXX.045.282-XX); Josias Barbosa da Silva Junior (XXX.091.324-XX); Josileide Bezerra Rodrigues (XXX.128.053-XX); Josue Lima Ciriaca (XXX.797.272-XX); José Ângelo Pazianoto de Vilhena (XXX.221.602-XX); Jozileila dos Santos Sa Barreto (XXX.553.199-XX); João Artur Garske Radtke (XXX.969.490-XX); João Augusto Perini Ribas (XXX.966.349-XX); João Felipe Tuan Presoto (XXX.891.878-XX); João Fernando Caxias dos Santos (XXX.254.824-XX); João Pedro Torres de Melo Alves (XXX.266.017-XX); João Victor Ferreira Estrela Baptista (XXX.198.687-XX); João Victor Pierote de Sousa (XXX.935.604-XX); João Vítor Oliveira Forte (XXX.007.473-XX); Juan Carlos Alves de Lima (XXX.172.186-XX); Jucileni Aparecida Soares (XXX.926.431-XX); Jucivan Soares da Silva (XXX.468.763-XX); Julia Naves Saraiva de Melo Queiroz (XXX.273.026-XX); Juliana Borges Valadao (XXX.209.197-XX); Juliana Limeira de Araújo (XXX.371.224-XX); Juliana Pereira da Silva Cerqueira (XXX.727.236-XX); Juliana Thereza Ribeiro de Oliveira Farias de Aguiar (XXX.450.774-XX); Juliana de Jesus Santos (XXX.534.005-XX); Juliete da Paixao Rodrigues (XXX.761.503-XX); Julio Eduvirgem (XXX.493.949-XX); Jusileide Gomes da Costa (XXX.323.825-XX); Kaina Nunes Barbosa (XXX.816.311-XX); Kalissa Pereira Dias (XXX.632.468-XX); Kalyna do Nascimento Leite (XXX.332.531-XX); Karen Estevam Rangel (XXX.579.388-XX); Karina Carvalho Tenorio (XXX.437.004-XX); Karina Furtado Oliveira (XXX.271.060-XX); Karine Nobrega Batista (XXX.283.811-XX); Karl Hernandes dos Santos (XXX.285.309-XX); Karla Fatima de Souza (XXX.697.706-XX); Karla Schauenberg Garcia (XXX.341.999-XX); Karoline da Silva Neves (XXX.989.315-XX); Katia Regina Lopes Alves (XXX.367.436-XX); Kaua Endlich (XXX.895.737-XX); Kauan Ferraz Meneses (XXX.197.525-XX); Kayke Rangel Antônio Silva (XXX.114.667-XX); Kayo Soares Nunes (XXX.372.774-XX); Kelly Anne Brito dos Santos Medeiros (XXX.373.164-XX); Kelly Chauanna Barboza Macaneiro (XXX.478.365-XX); Kelly Janaina Sipen da Silva (XXX.399.209-XX); Kellynne Beatriz Mendes Priston (XXX.176.254-XX); Kennedy Torres Vieira da Silva (XXX.144.406-XX); Kerolaine Alexsander da Silva Rodrigues (XXX.710.327-XX); Keven Xavier de Andrade (XXX.025.417-XX); Kevin Alves Passos (XXX.658.086-XX); Keyla Daniele de Lacerda Rodrigues (XXX.831.646-XX); Khayo Guimaraes de Souza (XXX.208.897-XX); Kleber Silva de Oliveira (XXX.595.677-XX); Klinsman Guaraldi Lanes (XXX.816.421-XX); Lahize de Carvalho e Serra (XXX.061.403-XX); Lais Araújo da Silva Oliveira Pedroza (XXX.175.721-XX); Lais Ludtke Muller (XXX.936.150-XX); Lais Machado Freire (XXX.987.926-XX); Lara Beatriz Correia Fernandes Dantas (XXX.344.745-XX); Lara Ventura Brito Ramiro (XXX.828.557-XX); Larissa Rocha Cavalcante (XXX.529.603-XX); Larissa Santos Nascimento Oliveira (XXX.296.797-XX); Lauanny Suzy Machado Santana (XXX.368.331-XX); Layanne Christine Ribeiro de Moraes Sousa (XXX.755.943-XX); Lays Regina da Silva (XXX.073.119-XX); Lazara Santana Alves da Silva (XXX.618.138-XX); Lazaro Valadao Neto (XXX.800.286-XX); Leandra da Silva Mendes (XXX.435.307-XX); Leandro Gonçalves dos Santos de Oliveira (XXX.832.577-XX); Leila Roberta Cordeiro de Lima Santos (XXX.098.165-XX); Leiriele Sousa de Farias Lima (XXX.488.364-XX); Leonardo Babora de Araújo (XXX.249.302-XX); Leonardo Chiappetta (XXX.915.487-XX); Leonardo Moraes Bispo (XXX.912.134-XX); Leonardo Rabelo de Melo (XXX.395.795-XX); Leonardo Tomaz Soares Gomes (XXX.114.509-XX); Leonardo Tonini Pavan (XXX.576.947-XX); Leonardo William de Paiva Oliveira (XXX.505.706-XX); Leonardo da Silva Soares (XXX.995.284-XX); Leonardo dos Santos Oliveira (XXX.861.075-XX); Leticia Beatriz de Oliveira (XXX.992.756-XX); Leticia Maria Goes Barros (XXX.250.325-XX); Leticia dos Anjos Araújo Corrêa (XXX.127.667-XX); Lidiane Franca Cabral (XXX.614.011-XX); Lidyana Rosa Portilho Braz (XXX.184.531-XX); Lilian Gois Gonçalves (XXX.406.743-XX); Lilian da Silva Santos (XXX.742.485-XX); Lilian de Paula Costa (XXX.365.081-XX); Liliane Melo Oliveira (XXX.002.314-XX); Lindiane Silva Figueiredo (XXX.699.261-XX); Lissandra Araújo da Silva (XXX.035.807-XX); Liz Peixoto Freitas (XXX.932.065-XX); Lorena Reis Simoes (XXX.434.805-XX); Lourrana Teixeira Santana (XXX.884.785-XX); Luan Gonzalez de Azevedo (XXX.094.817-XX); Luan Matheus Nascimento Vianna Torres (XXX.634.507-XX); Luan Victor Rodrigues de Oliveira (XXX.054.181-XX); Luana Nunes Trepin (XXX.664.736-XX); Lucas Afonso de Lima Aguiar (XXX.466.767-XX); Lucas Belmonte Silva (XXX.639.317-XX); Lucas Bissacott Mathias (XXX.718.860-XX); Lucas Bitencourt Silva (XXX.729.267-XX); Lucas Emanuel Rodrigues Dias (XXX.280.281-XX); Lucas Felinto da Silva (XXX.125.574-XX); Lucas Fernandes de Paiva (XXX.187.011-XX); Lucas Guilherme de Camargo (XXX.230.648-XX); Lucas Melo Alfaia (XXX.479.041-XX); Lucas Moreira dos Santos (XXX.582.946-XX); Lucas Neves Salustino (XXX.551.367-XX); Lucas Paulo Alves de Oliveira (XXX.673.517-XX); Lucas Ramos Mandarini de Albuquerque (XXX.070.477-XX); Lucas Rocha de Britto (XXX.986.105-XX); Lucas Rodrigues Lopes (XXX.780.111-XX); Lucas Silva Pinto (XXX.351.401-XX); Lucas Silveira do Nascimento (XXX.615.983-XX); Lucas Trajano Cavalcante de Souza (XXX.871.608-XX); Lucas Viana Puppin (XXX.894.997-XX); Lucas de Mattos Alencar (XXX.357.067-XX); Lucas de Oliveira Coutinho Ramos (XXX.808.976-XX); Lucas de Oliveira Simoes (XXX.964.487-XX); Lucas dos Santos Pinheiro (XXX.822.773-XX); Lucca Barsalini Bregalda (XXX.768.048-XX); Luciana Costa de Oliveira (XXX.342.911-XX); Luciana Graziuso Greghi Garcia (XXX.100.081-XX); Luciana Mabel Ferreira Vasconcelos Felix (XXX.383.103-XX); Luciani Marques Benedito (XXX.013.181-XX); Luciano Partata Borges (XXX.610.921-XX); Luis Alfredo Olbertz (XXX.301.089-XX); Luis Felipe Fonteles Coelho (XXX.256.463-XX); Luis Felipe Macedo dos Santos (XXX.075.417-XX); Luiz Alexandre Marques Miranda (XXX.641.167-XX); Luiz Augusto Santos Ribeiro (XXX.883.886-XX); Luiz Cláudio Soares da Silva (XXX.447.604-XX); Luiz Eduardo Andrade Mendes Silva (XXX.523.386-XX); Luiz Fernando Lessa Mineiro Albuquerque (XXX.633.633-XX); Luiz Fernando Tosi Ferreira (XXX.142.389-XX); Luiz Guilherme Vieira Cortez (XXX.990.687-XX); Luiz Gustavo Buzon (XXX.199.818-XX); Luiz Gustavo Furtado Souza (XXX.324.437-XX); Luiz Guylherme dos Santos Gonçalves (XXX.795.985-XX); Luiz Henrique de Oliveira Sousa (XXX.215.516-XX); Luiz Matheus Ferreira de Araújo (XXX.761.254-XX); Luiz Ricardo dos Santos Cardoso Junior (XXX.525.684-XX); Luiz Sergio de Sousa Barbosa Leite (XXX.406.744-XX); Luiz Sergio de Sousa Barbosa Leite (XXX.406.744-XX); Luiza Melo Conceicao (XXX.742.925-XX); Luiza Mozzaquatro Schneider (XXX.002.729-XX); Luiza Nolasco Viana (XXX.133.645-XX); Magda Aparecida Delfes Bassetti (XXX.364.399-XX); Maiana Oliveira de Jesus (XXX.297.485-XX); Maicon José da Silva Pires (XXX.953.276-XX); Maisa Zanella (XXX.667.710-XX); Mara Rubia dos Santos Silveira (XXX.729.978-XX); Marcela Gomes de Melo Lima Reis (XXX.961.344-XX); Marcela Hercos Fatureto (XXX.209.126-XX); Marcela Paula Santos Penteado (XXX.365.236-XX); Marcela Querino Amaral (XXX.686.495-XX); Marcelle Domingues Thimoti (XXX.306.061-XX); Marcelo Augusto Rodrigues Cesar de Albuquerque (XXX.452.314-XX); Marcelo Geraldo Silva (XXX.931.226-XX); Marcelo Henrique Martins de Souza (XXX.200.017-XX); Marcia Costa Lopes (XXX.962.263-XX); Marciane Maximo da Silva Lobo (XXX.936.901-XX); Marcio Freire Valeriano (XXX.181.511-XX); Marcio da Fonseca Lulhier (XXX.207.750-XX); Marco Aurelio Veiga Conrado (XXX.818.818-XX); Marco Aurelio de Holanda Cavalcante Filho (XXX.062.135-XX); Marcos Douglas Marques Rodrigues (XXX.733.562-XX); Marcos Luiz Alves Tourinho Junior (XXX.529.525-XX); Marcos Rogerio Amaro (XXX.911.261-XX); Marcus Alisson Araújo da Cunha Filho (XXX.884.761-XX); Marcus Ely Rodrigues (XXX.186.344-XX); Marcus Mesquita Rodrigues Lima (XXX.090.276-XX); Marcus Vinicius Vasconcelos Teixeira da Silva (XXX.265.727-XX); Marcus Vinícius Guimarães Lopes (XXX.667.580-XX); Maria Aparecida Rocha Pontes Ventura (XXX.152.684-XX); Maria Aparecida dos Santos (XXX.385.546-XX); Maria Betania Lemos Fernandes de Albuquerque (XXX.526.784-XX); Maria Clara Rodrigues Barros (XXX.006.964-XX); Maria Edilene Ferreira Bezerra (XXX.603.223-XX); Maria Elisangela Gaiovez (XXX.276.589-XX); Maria Gabriela Viana de Sa Marinho (XXX.926.794-XX); Maria Jacqueline Santana Melo da Costa (XXX.400.753-XX); Maria Jane Nascimento Silva (XXX.331.005-XX); Maria José Carvalho Souza (XXX.719.891-XX); Maria Luiza Barbosa de Moura (XXX.830.436-XX); Maria Onilda Barbosa Cassiano (XXX.807.786-XX); Maria das Gracas Silva do Nascimento (XXX.690.906-XX); Maria de Lourdes Ferreira de Melo (XXX.114.164-XX); Mariana Lima Mousinho Fernandes (XXX.668.563-XX); Mariana Luciano de Azevedo Almeida (XXX.622.854-XX); Mariana Nicolato Ferreira (XXX.400.736-XX); Mariana Pinheiro Araújo (XXX.812.083-XX); Mariana Santos de Castro (XXX.170.783-XX); Mariela Corado Nascimento (XXX.177.591-XX); Marilu Nobri da Silva (XXX.522.491-XX); Marina Arruda Heinzen (XXX.481.398-XX); Marina Santos Mendes (XXX.335.389-XX); Marina da Costa Pereira (XXX.522.171-XX); Mario Nunes Filho (XXX.256.306-XX); Marislane Cibelle da Silva Lacerda (XXX.884.782-XX); Marison Omar Bastos Campos (XXX.792.202-XX); Marlon Costa Lima (XXX.662.847-XX); Marvin de Brito Schanuel (XXX.655.837-XX); Mateus Gonçalves (XXX.325.469-XX); Mateus Morais Aires Camara (XXX.016.704-XX); Mateus Veras Pessoa de Oliveira (XXX.655.083-XX); Mateus da Conceicao Ozorio (XXX.815.007-XX); Matheus Calheiros da Silva (XXX.121.257-XX); Matheus Cardoso Vilar (XXX.917.519-XX); Matheus Deyvisson de Oliveira Moreno Pinto (XXX.172.173-XX); Matheus Fonseca Cardoso (XXX.698.836-XX); Matheus Gomes Ferreira (XXX.925.259-XX); Matheus Gottgtroy de Carvalho Marcondes (XXX.047.847-XX); Matheus Henrique Rodrigues Sobrinho (XXX.857.971-XX); Matheus Mendes do Amaral (XXX.697.230-XX); Matheus Paes Rocha (XXX.174.394-XX); Matheus Pereira Miranda (XXX.454.937-XX); Matheus Santos de Almeida (XXX.282.037-XX); Matheus Vasconcelos Mariano (XXX.513.097-XX); Matheus de Carvalho Muller (XXX.179.597-XX); Matheus de Oliveira El Bayeh (XXX.179.967-XX); Matias de Souza Paulino Filho (XXX.469.677-XX); Mauricio Zanlorenci dos Santos (XXX.092.189-XX); Maurilene de Andrade Lima Bacelar de Arruda (XXX.972.153-XX); Mayron Lucas Nunes Mendes (XXX.684.975-XX); Maysa Campos Mota de Oliveira (XXX.382.841-XX); Mendelson Luiz Morais da Silva (XXX.206.042-XX); Michel Douglas Dantas Santos (XXX.479.267-XX); Michele Picanco do Carmo (XXX.067.442-XX); Michelle Tenorio Silvestre (XXX.051.424-XX); Midia Rodrigues de Oliveira (XXX.556.172-XX); Mikhael Pereira Silveira (XXX.261.362-XX); Mileny Sousa Onofre Diniz (XXX.060.844-XX); Millene Maria Barros Girao (XXX.396.933-XX); Milson Brasileiro de Oliveira Gomes (XXX.673.594-XX); Mirley de Oliveira Matoso (XXX.724.834-XX); Murilo Obermeier Goi (XXX.166.860-XX); Myrla Davylla Gomes de Carvalho (XXX.587.364-XX); Nadia Cristian Vinciguera (XXX.893.409-XX); Nara Calaca Ribeiro (XXX.630.123-XX); Natalia Maia Esmeraldo Peixoto (XXX.167.663-XX); Nathalie Ketlin Andrade de Almeida (XXX.486.657-XX); Nathan Siqueira Lage (XXX.779.278-XX); Nauan Gabriel Galvão (XXX.021.279-XX); Nayara Alinne Soares Mendonca (XXX.125.613-XX); Nelice Eufrazia de Jesus (XXX.413.634-XX); Nelmo Vasconcelos de Menezes (XXX.705.945-XX); Neusa Julia Moraes dos Santos (XXX.725.149-XX); Neydson Andre Solposto Marques de Souza (XXX.193.358-XX); Nicholas Alexander Pimentel Gonçalves Ribeiro (XXX.078.387-XX); Nicolas Fabiano de Aguiar (XXX.089.618-XX); Nicolas Francisco de Santana (XXX.679.574-XX); Nilcilene Cabrera Salazar Vital (XXX.308.921-XX); Nilmara Alves dos Santos Pereira Lucena (XXX.923.286-XX); Nilson de Castro Correia (XXX.413.212-XX); Nilton Alves Pontes Filho (XXX.712.486-XX); Oseas Ferreira de Oliveira (XXX.820.303-XX); Osvaldo Gonçalves Costa (XXX.737.256-XX); Pablo Santiago de Lima (XXX.721.676-XX); Patricia Afonso Brilhante de Fucio (XXX.986.631-XX); Patricia Aparecida Silva (XXX.750.698-XX); Patricia Dalla Barba (XXX.374.640-XX); Patricia Elerbrock Garcia (XXX.209.131-XX); Patricia Gabriella Rocha Carneiro Garcia Zapata (XXX.886.711-XX); Patricia Gomes da Silva (XXX.905.356-XX); Patricia Rodrigues Lima (XXX.135.011-XX); Patricia Zacharias (XXX.063.259-XX); Paula Fernanda Gomes Privado (XXX.958.733-XX); Paula da Conceicao Araújo do Nascimento (XXX.023.145-XX); Paulo Henrique do Nascimento Bem (XXX.552.344-XX); Paulo Ribeiro da Silva (XXX.940.594-XX); Pedro Arthur Dorta Montenegro (XXX.022.081-XX); Pedro Coelho Rodrigues (XXX.041.837-XX); Pedro Henrique Amaral Oliveira (XXX.436.187-XX); Pedro Henrique Franca Marques Miranda (XXX.254.691-XX); Pedro Henrique Lopes Silva de Moura (XXX.626.717-XX); Pedro Henrique de Moraes (XXX.956.348-XX); Pedro José Nascimento de Freitas Rodrigues (XXX.366.087-XX); Pedro Martins Soares (XXX.456.436-XX); Pedro Miguel Duarte (XXX.524.940-XX); Pedro Miguel Mendonca Couto (XXX.163.986-XX); Pedro Nascimento de Almeida (XXX.978.451-XX); Pedro Rui Rocha da Fonseca (XXX.202.663-XX); Pedro Souza Andrade (XXX.598.242-XX); Pedro Vinicius Alves Ferreira (XXX.697.307-XX); Pedro do Amaral Bernardes (XXX.246.477-XX); Phelipe Ribeiro da Silva Oliveira (XXX.110.111-XX); Philipe Lorenzeto Terra (XXX.293.266-XX); Priscila Carvalho dos Santos (XXX.284.961-XX); Priscila Collares Teixeira (XXX.010.660-XX); Priscila Marques Fujino Azevedo (XXX.584.688-XX); Priscila Monteiro do Nascimento Castro (XXX.896.941-XX); Priscila de Almeida Cardoso (XXX.349.867-XX); Priscila de Franca Marins Vieira (XXX.784.749-XX); Queila Alves Dias de Almeida (XXX.661.239-XX); Rafael Araújo Silva (XXX.193.602-XX); Rafael Borges Macedo (XXX.504.857-XX); Rafael Victor Sliwinski de Souza (XXX.669.907-XX); Rafael da Silva Balaguez (XXX.037.200-XX); Rafael de Carvalho Silva (XXX.665.567-XX); Rafael de Oliveira Moraes Ferreira (XXX.080.706-XX); Rafael do Rego Barros Bittencourt Cunha (XXX.087.497-XX); Rafaela D'avila Santos (XXX.886.495-XX); Rafaela de Meneses Velozo (XXX.447.181-XX); Raissa Luana Iurkiv Garcia (XXX.913.959-XX); Ramon Maciel do Rego (XXX.256.294-XX); Ramona Conceicao Gonçalves Ribeiro (XXX.654.818-XX); Raoni Santos Pinheiro (XXX.496.544-XX); Raphael Santana Barbosa (XXX.835.448-XX); Raphaela Teixeira Rodrigues (XXX.777.437-XX); Raquel Cristina de Ramos (XXX.764.136-XX); Raquel Machado de Carvalho (XXX.099.850-XX); Raquel Moreira da Silva (XXX.894.466-XX); Raul dos Santos Silveira (XXX.575.245-XX); Rayanne Pinheiro Neto (XXX.239.331-XX); Raysa Pereira da Silva (XXX.146.953-XX); Rebeca Correia Gomes Ferraz (XXX.331.934-XX); Regina Francisco dos Santos (XXX.163.891-XX); Regisvania Maria Cardoso de Souza (XXX.408.213-XX); Renata Cardoso (XXX.177.661-XX); Renata Horiuchi (XXX.568.019-XX); Renata Kelly Aguiar de Sousa Tavares (XXX.540.104-XX); Renata Pissolito Bezerra (XXX.212.631-XX); Renata Sadra Camargos (XXX.493.416-XX); Renato Sanchez Antônio (XXX.519.858-XX); Renato Viegas de Carvalho Neto (XXX.866.912-XX); Rhaonny Morais Costa (XXX.005.043-XX); Rholdennes Melo Serra (XXX.413.133-XX); Rita Hyannara de Sousa Carvalho (XXX.957.933-XX); Roberlucio Silva de Oliveira (XXX.531.944-XX); Roberta Almeida da Silva (XXX.634.197-XX); Roberta Gabriella Correia Mendes Rodrigues (XXX.639.484-XX); Roberta Lia Santos de Oliveira (XXX.713.812-XX); Roberta Pereira Fidelis (XXX.269.481-XX); Roberto Alexandre Ramos Ruiz (XXX.639.333-XX); Roberto Gurla de Oliveira Pereira (XXX.472.384-XX); Robson Alcantara de Oliveira (XXX.193.543-XX); Robson Flauzino da Silva (XXX.119.428-XX); Robson Lima Ribeiro (XXX.243.149-XX); Rodrigo Almeida Silva (XXX.028.477-XX); Rodrigo Bolini de Oliveira Lima (XXX.008.868-XX); Rodrigo Cruvinel (XXX.312.206-XX); Rodrigo Ribeiro Martins Reis (XXX.081.933-XX); Rodrigo Sanchez Veliz (XXX.126.618-XX); Rogerio Knebel (XXX.624.490-XX); Roigor Costa Santos (XXX.175.631-XX); Romario Santana Furtado Filho (XXX.358.175-XX); Romulo Botelho Silva (XXX.903.065-XX); Roseane Marcia de Souza Lima (XXX.181.113-XX); Roseli Maria Dantas da Silva (XXX.102.044-XX); Roseli Pereira de Souza (XXX.093.279-XX); Rosilene de Moura Lima (XXX.820.551-XX); Rosilene de Moura Lima (XXX.820.551-XX); Rozana Jesus de Mello (XXX.682.241-XX); Ruan Carlos Fonseca dos Reis (XXX.526.955-XX); Ruan de Assis Simoes Rosa (XXX.657.957-XX); Ryan Pontes de Avila Secato (XXX.806.427-XX); Ryan da Silva Lima da Silva (XXX.457.347-XX); Saimon Gabriel da Trindade Sotelo (XXX.984.870-XX); Salomao de Castro Ferreira Nogueira Valtao (XXX.930.587-XX); Samuel Alves Valim de Souza (XXX.643.996-XX); Samuel Marques da Costa Filho (XXX.527.773-XX); Samuel da Rocha Conceicao (XXX.466.301-XX); Samya Rebeca Rocha Ferreira (XXX.425.033-XX); Sandra Gonçalves Moreira (XXX.803.986-XX); Sara Gaspar da Silva (XXX.234.075-XX); Sarah Cabral dos Santos Falcao (XXX.063.307-XX); Sarah Fernanda Gonçalves de Oliveira Quirino (XXX.555.211-XX); Sheila de Lima Araújo (XXX.555.006-XX); Sigila Dias Pereira (XXX.217.447-XX); Silmara Costa Herr (XXX.230.249-XX); Simone Medeiros Cardoso (XXX.055.154-XX); Simone Rodrigues da Mata (XXX.043.715-XX); Soraya Helena Penha do Nascimento (XXX.046.474-XX); Suelem Franceline Rocha (XXX.118.339-XX); Suelen Eberhart Ribeiro da Silva (XXX.309.701-XX); Suelen Lemos Horbach (XXX.749.060-XX); Suellen Vitória Sobral (XXX.881.141-XX); Suzane Cristina Santos (XXX.636.629-XX); Suzane Fonseca Oliveira (XXX.498.240-XX); Taise dos Santos Oliveira Dias (XXX.322.925-XX); Taline de Lima Silva (XXX.751.742-XX); Tassiana Cardozo de Carvalho (XXX.346.677-XX); Tatiana Borba da Cruz (XXX.098.244-XX); Tatiane Torres Ramos (XXX.099.171-XX); Tayane Soares Silva (XXX.798.033-XX); Tersila Gardenia Brito e Medeiros (XXX.825.164-XX); Thabata Feitoza Barbosa (XXX.165.847-XX); Thaiane Ferreira Lustosa (XXX.584.965-XX); Thainara Lopes de Sousa (XXX.467.881-XX); Thainara Oliveira Silva (XXX.438.293-XX); Thais Cristine Santana Serafim Leite (XXX.899.254-XX); Thays Berto Gindri (XXX.170.891-XX); Thays Berto Gindri (XXX.170.891-XX); Thayzze Nayara Galdino Pinto (XXX.038.984-XX); Thiago Batista Pires (XXX.721.896-XX); Thiago Carvalho Flores (XXX.484.300-XX); Thiago Dias (XXX.013.828-XX); Thiago Gama Pimenta (XXX.973.407-XX); Thiago José Soares de Andrade (XXX.059.843-XX); Thiago da Silva Ramos (XXX.796.886-XX); Thiara Vieira Penha Sameneses (XXX.479.333-XX); Thyago Rodrigues Freitas (XXX.260.627-XX); Tiago Antônio Assis Alves Eleodoro (XXX.112.998-XX); Tiago Coelho da Costa (XXX.509.662-XX); Tulio Alexandre Bezerra Pitombeira Ekirhack de Vasconcelos (XXX.236.603-XX); Tylara Diniz Reis Cavalcante (XXX.903.611-XX); Valéria Pereira Gomes de Sa (XXX.963.183-XX); Vanderlea de Fatima Santos (XXX.757.866-XX); Vanderson Barbosa da Silva Junior (XXX.790.197-XX); Vanessa Barros Oliveira (XXX.108.222-XX); Vanessa Costa Araújo (XXX.754.771-XX); Vanessa Costa Menezes (XXX.670.115-XX); Vanessa Farias Franco (XXX.358.641-XX); Vanessa Galante (XXX.545.499-XX); Vanessa Silva Cunha Alves (XXX.436.843-XX); Vanessa Soares Ferreira de Mello (XXX.131.542-XX); Victor Asperti Hoffmann (XXX.628.058-XX); Victor Hugo de Lemos Gonçalves (XXX.383.457-XX); Victor Hugo de Lima da Silva (XXX.553.497-XX); Victor Jacques dos Reis (XXX.128.257-XX); Victor Pimenta Viturino Costa Ambrosi (XXX.152.267-XX); Victor de Nery Barbosa (XXX.180.267-XX); Vilani Alves dos Santos (XXX.722.879-XX); Vinicius Augusto de Jesus (XXX.509.456-XX); Vinicius Campos Soares (XXX.707.100-XX); Vinicius Dantas Nogueira Venancio (XXX.143.474-XX); Vinicius Freitas Lima (XXX.470.677-XX); Vinicius Henrique Diniz Rezende (XXX.980.541-XX); Vinicius de Moraes Carneiro Mendes de Carvalho (XXX.509.607-XX); Vinicius dos Santos de Oliveira (XXX.558.302-XX); Vitor Campos Almeida (XXX.613.727-XX); Vitor Hugo Rabelo Alves (XXX.602.196-XX); Vitor Lima Santos (XXX.913.965-XX); Vitor da Silva Viana (XXX.221.343-XX); Vitória Cardoso Paiva (XXX.425.827-XX); Vitória Gomes Xavier Morete (XXX.745.797-XX); Vivian Rodrigues Godinho (XXX.689.921-XX); Viviane Fonseca Hermes Zuquim de Carvalho (XXX.829.387-XX); Viviane Renata Philipsen (XXX.224.200-XX); Viviane Sousa Petroceli (XXX.104.601-XX); Víctor Hugo Guimarães Lopes (XXX.667.670-XX); Vítor Goulart Carlotto (XXX.476.710-XX); Walter Vieira dos Santos (XXX.800.771-XX); Wanessa Cardoso de Melo (XXX.737.292-XX); Wellingthon Vieira dos Santos (XXX.796.630-XX); Wellyda Alencar Rodrigues (XXX.507.582-XX); Wendell Rogerio Marques Ribamar (XXX.611.502-XX); Wendy Rayanne Fernandes dos Santos (XXX.095.661-XX); Wesley Cardoso Rodrigues (XXX.148.897-XX); Whalleson Silva Oliveira (XXX.791.243-XX); Willian José da Costa (XXX.795.886-XX); Willian Rodrigues dos Santos (XXX.670.475-XX); Willians do Nascimento Neves (XXX.622.255-XX); Wuliany Caroliny dos Santos (XXX.421.328-XX); Yalla Diniz Santiago (XXX.869.283-XX); Yan Dias da Silva (XXX.918.367-XX); Yan Ferreira da Costa Lima (XXX.619.657-XX); Yan Filipe de Andrade Borges (XXX.757.182-XX); Yana Rouse da Silva Barbosa (XXX.991.484-XX); Yana Rouse da Silva Barbosa (XXX.991.484-XX); Yasmim Casaes de Jesus Silva (XXX.997.725-XX); Yasmin Vitória Silva Leon (XXX.501.157-XX); Yata Arthur Reis de Paula (XXX.114.197-XX); Yuri Branco Lopes Prietto (XXX.002.051-XX); Zequiel Carvalho dos Santos (XXX.082.162-XX); Áquila da Rocha e Silva (XXX.433.533-XX); Ângelo Vasquez da Silva (XXX.807.730-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército; Diretoria de Educação Superior Militar - Comando do Exército; Diretoria de Educação Técnica Militar - Comando do Exército; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Indústria de Material Bélico do Brasil - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.